Tribunal: TJMT
Processo: 0003131-72.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003131-72.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELITO FOLADOR - CPF: 192.176.179-20 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADOS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PERICIA JUDICIAL – REALIZADA –
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE
PROMOVER A RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

3.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação
total
da área afetada e, se for o caso, indenizar eventuais danos remanescentes, na impossibilidade de recuperação.

5. Portanto, apesar das alegações da parte recorrente, considerando que não houve a recuperação completa da área degradada, conforme atestado pelo Laudo Pericial,

não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público, tampouco perda do objeto da ação.

6. Desse modo, considerando que os pressupostos necessários para a condenação em obrigação de fazer - evento danoso e o nexo de causalidade - foram demonstrados, e ausentes os requisitos para a reversão da sentença impugnada, impõe-se o não provimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da decisão judicial contestada.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CELITO FOLADOR contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de Obrigação de FAZER e de LIMINAR”
n.°

0003131-72.2017.8.11.0044,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial, nos seguintes termos (ID.

191656193):

“
VISTOS ETC.,

O
Ministério Público Estadual
ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor de
Celito Folador,
almejando sua condenação em promover a recuperação da área degradada descrita na inicial.

Alegou que o requerido foi autuado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, por desmatar 25,66 hectares de floresta nativa no ano de 2015, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Com a inicial vieram os documentos mov. 55843137.

A liminar foi deferida parcialmente às fls. 80/83 processo digital.

O requerido foi citado e apresentou contestação, alegando que procedeu a limpeza da pastagem e que na época não era necessário a autorização da Secretaria do Meio Ambiente para recuperação de pastagens, razão pela qual requer que seja julgada improcedente (fls. 87/106 Id. 55843137).

Em réplica, o Ministério Público pede a procedência dos pedidos formulados na peça basilar.

Intimadas às partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pela prova perial.

O feito foi saneado às fls. 185/186 mov. 55843137.

A parte requerida apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados Ref. 74839087.

O laudo pericial foi acostado no mov. 95608337 e complementado no Id. 116570744.

As partes apresentaram manifestação.

Intimado a especificar a perícia pretendida, o requerido não o fez (fl. 131), razão pela qual declaro preclusa.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Celito Folador
.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Ação Civil Pública é regida pela Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 e destina-se à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, que é o caso dos autos, e de outros interesses difusos e coletivos.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, §3o, da Constituição Federal, verbis:

''Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.''

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Referida norma é de fundamental importância, pois impõe a obrigatoriedade de punição de todos aqueles que, de alguma forma, causem danos ao meio ambiente.

A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva, independendo da existência de culpa (Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o, c/c o art. 4o, VII).

Parte-se da idéia de que aquele que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, assim, a prova do dano, da ação ou omissão do causador e a relação de causalidade.

Quanto à responsabilidade objetiva ambiental, vejas as lições de Paulo Affonso Leme Machado:

"(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos "danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade" (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. (...)."
(Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros, Editores, 12a ed., 2004, p. 326/327).

A necessidade de maior rigor punitivo na esfera ambiental tem como fundamento a própria continuidade da vida no planeta. O ser humano depende do meio ambiente para sobreviver e produzir suas riquezas, devendo, em contrapartida, protegê-lo, explorá-lo com bom senso e equilíbrio, sendo o meio ambiente o seu maior patrimônio.

De fato, o direito ao meio ambiente equilibrado é de cada um de nós, independentemente de sua nacionalidade, raça, sexo, idade ou crença religiosa.

Logo, o meio ambiente tem como alicerce cada ser humano, sendo que sua degradação ofende a própria dignidade de cada ser vivente, dignidade está erigida como fundamento da República Federativa do Brasil.

No caso dos autos, o próprio requerido assume na contestação que procedeu a limpeza das pastagens, sem preocupar em obter autorização necessária para tal ato, aduzindo que na época não era necessário a licença, eis que a área de pastagem era utilizada desde tempos atrás.

De acordo com o Decreto 2.151/2014 do Estado fica dispensado de autorização concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a formação ou recuperação de pastagens.

Contudo, o referido Decreto exige que as áreas dispensadas deverão manter em sua propriedade ou posse um laudo técnico elaborado e assinado por um especialista habilitado, in verbis:

“DECRETA:

Art. 1o
Ficam os procedimentos listados abaixo dispensados de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

I - Recuperação de pastagens, por meio de correção do solo e nova semeadura de sementes de pastagens, em áreas de pastagens degradadas;

II - Formação ou recuperação de pastagens, inclusive operações de destoca, catação de raízes, construção de leiras e limpeza de terreno rural;

III – Limpeza de cultura agrícola;

IV – Obras e serviços de correção de solo;

V - Adequação do solo para o plantio, envolvendo o preparo do solo, a marcação e construção de terraços, curvas de nível e outras práticas conservacionistas do solo, realocação de estradas rurais internas à propriedade e plantio de culturas de cobertura do solo;

VI – corte de bambu;

VII– construção e manutenção de aceiros;

VIII - Limpeza de pastagem e/ou reforma de áreas que envolva operação de roçada, retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural que tenha até 50 (cinquenta) indivíduos por hectare com Diâmetro Altura do Peito – DAP com até 10 (dez) centímetros, sem derrubadas de árvores adultas, onde a abertura da área já foi autorizada pelos órgãos competentes ou em áreas consolidadas.

Parágrafo único.
Outras atividades que não previstas na Resolução CONAMA 237/1997.

Art. 2o
No caso previsto no inciso VII, do art. 1o deste Decreto, o dispensado deverá manter em sua propriedade ou posse um Laudo Técnico elaborado e assinado por técnico habilitado, com a respectiva ART de elaboração, não sendo necessária qualquer intervenção do órgão ambiental para sua validade.

(...)

Art. 6o
A dispensa prevista no artigo 1o não se aplica às áreas de reserva legal – ARL, de Preservação Permanente – APP, às Unidades de Conservação de Uso Restrito – UC, às Terras Indígenas – TI e àquelas que por lei são obrigadas ao licenciamento ambiental”.

Portanto, no caso de dispensa de autorização, é necessário que seja elaborado um laudo técnico por profissional, o que não foi apresentado pelo requerido.

Ademais, não há que se falar em dispensa de autorização, pois a infração não configura limpeza de pastagem, mais desmate.

Tem-se que a área de reserva legal, é área vedada a qualquer forma de desmatamento ou empreendimento, conforme dispõe o artigo 59, do Código Ambiental Estadual, a Lei Complementar Estadual n° 38/95, fato que obriga o poluidor ambiental ao dever legal de proceder à reparação do meio ambiente, consoante art. 61, da supracitada Lei Complementar.

Destarte, resta evidente e comprovado que as atividades desenvolvidas pelo requerido causaram dano ao meio ambiente, devendo, com isso, ser confirmada a liminar anteriormente deferida.

Quanto ao pleito de indenização dos danos ambientais é cediço que a recuperação do meio ambiente nem sempre é possível ou totalmente eficaz e que o pagamento de indenização não faz cessar o mal causado à coletividade. Portanto, o melhor é tentar prevenir e, quando não for possível, impedir a provocação do dano ou o seu prosseguimento.

Ademais, a requerida já foi multada pelo órgão fiscalizador, cuja multa foi no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), razão pela qual deixo de fixar indenização pelos danos ambientais e moral coletivo.

Desse modo, tendo a presente ação alcançada a tutela jurisdicional almejada, com o devido acolhimento da pretensão da parte requerente, a procedência do pedido, com exceção do pedido de indenização, é medida que se impõem.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar o requerido a providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, quais sejam, desmatamento de floresta nativa nas áreas objeto deste litígio, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A multa ora cominada será computada até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado,
determino
a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
em síntese, que a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a área em questão está praticamente totalmente regenerada, explicitando, assim, a perda do objeto.

Sustenta que a perda do objeto da presente ação é evidente, uma vez que houve a regeneração da área supostamente desmatada e a quitação da multa perante o órgão fiscalizador competente.

Argumenta que o presente feito deixou de ser útil e necessário, “
(...)
tendo em vista a perda superveniente do objeto,
pela recuperação da área danificada
, logo, necessário e direito a extinção do feito, sem resolução do mérito
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ex positis, requer digne-se Vossa Excelência em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, para fins de que seja
julgado
EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
,
ante a perda do objeto,
sendo certo que, o
Apelante já procedeu com a Recuperação da área degrada
.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja sanado os vícios existentes na r. sentença, no que tange a determinação de recuperação da área supostamente degradada, para que conste, a competência do
Órgão Público, em realizar a elaboração do plano de recuperação, nos termos contidos na exordial e nossa legislação, por ser medida da mais justa e salutar justiça.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 191656219, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, em seu parecer, opinando pelo
“(...)
desprovimento do recurso de apelação proposto pelo Acionado/Recorrente
”
(ID. 205214195).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CELITO FOLADOR contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de Obrigação de FAZER e de LIMINAR”
n.°

0003131-72.2017.8.11.0044,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial (ID.

191656193).

Extrai-se dos autos que a parte
ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 25.08.2017, com a presente ação,
em face do apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 9071600-E,

que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização, o desmatamento de 25,66 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, objeto especial de preservação, no município de Paranatinga, MT, nas coordenadas 54° 09’ 27,6” W e 13° 06’27 6” S, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido (ID. 191654755, págs. 80/83).

A parte apelante apresentou contestação
(ID. 191654755, págs. 87/106).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 191654755, págs. 148/176).

Instadas a se manifestarem, as partes requereram a realização de prova pericial (ID. 191654755, págs. 179/182), a qual foi elaborada pelo Perito Oficial Criminal, Sr. Francisco Morais de Oliveira (ID’s 191656164 e 191656190).

O perito concluiu que a área questionada foi objeto de desmatamento, porém, devido ao grande lapso de tempo decorrido e principalmente ao isolamento da área (sem novas retiradas da vegetação), a vegetação local foi praticamente toda regenerada/renovada.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, no dia 02.08.2023 (ID.

191656193).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, a sentença foi fundamentada na inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade da parte recorrente pela degradação ambiental, fato este inconteste.

Enfatizo que o Auto de Infração n.o 9071600-E, o Relatório de Fiscalização, bem como o Laudo Pericial n.o 200.2.08.2022.007285-01, mencionados anteriormente, confirmam os danos ambientais ocorridos na área em questão, de propriedade da parte apelante.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação
total
da área afetada e, se for o caso, indenizar eventuais danos remanescentes, na impossibilidade de recuperação.

Por oportuno, impõe anotar em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível e, na hipótese, observa-se que, conforme o Laudo Pericial n.o 200.2.08.2022.007285-01

a regeneração da área ocorreu de forma natural devido ao isolamento do local, resultando em uma regeneração 'quase completa' da vegetação.

Portanto, não obstante as alegações da parte recorrente, não se vislumbra ausência de interesse do Ministério Público, tampouco perda do objeto da ação, uma vez que é dever do responsável pelo dano restaurar integralmente a área degradada.

Importante ressaltar que a região não se encontra completamente regenerada, o que reforça a necessidade da completa recomposição.

Destaco, outrossim, a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Desse modo, considerando que os pressupostos necessários para a condenação em obrigação de fazer - evento danoso e o nexo de causalidade - foram demonstrados, e ausentes os requisitos para a reversão da sentença impugnada, impõe-se o não provimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da decisão judicial contestada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024